Tribunal: TCU
Processo: 021.726/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 958/2023 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal, em favor de Magnolia Alves Ferreira (XXX.083.601-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam concessão da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994; Considerando que os proventos de aposentadoria são superiores à última remuneração da atividade e, ainda, sem que tenha havido incidência de contribuição previdenciária sobre tal parcela na atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria do interessado foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da "opção"; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando os muitos precedentes do TCU no mesmo sentido, a exemplo dos Acórdão 4637/2022-TCU-Primeira Câmara , Min. Vital do Rêgo, 4.322/2022-TCU-1a Câmara e 47.499/2022-TCU-1a Câmara, Min. Benjamim Zymler, em posição consolidada a partir da prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se firmou entendimento de que: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela "opção", tem decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF; Considerando, ainda, que a interessada possui incorporação da vantagem denominada anuênios (17%) em seus proventos, como descreve a Sefip: A inativa ingressou no serviço público, sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, no Departamento Nacional da Produção Mineral e laborou no órgão entre 1/8/1981 e 11/1/1983. Ingressou no cargo em que se deu a aposentadoria, no Ministério Público Federal, em 18/1/1983, também sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho e com rompimento de vínculo com a Administração Federal. Observa-se, deste modo, que a inativa, antes da publicação da Lei 8.112/1990, era empregada público no MPF. A UJ incluiu ambos os períodos descritos para a contagem de anuênios. Considerando que, para que o servidor tenha direito a incorporar (para fins de anuênio) o tempo laborado antes da Lei 8.112/1990 a inativa deferia atender, de forma cumulativa: I) o tempo de serviço deve ter sido exercido sob a vigência do Decreto 31.922/52, que regulamentou a concessão da GATS prevista no inciso XI do art. 145 e no art. 146 da Lei 1.711/52, e II) o servidor deve ter ingressado na esfera federal ainda sob a vigência da mencionada lei, ou seja, o servidor deve ter sido vinculado ao serviço público federal por meio de regime jurídico estatutário regido pela Lei 1.711/52; Considerando, portanto, que é ilegal ser a incorporação do período anterior à posse no cargo em que se deu a aposentadoria (ex. Acórdão 3201/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-substituto Marcos Bemquerer); Considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC Processo 021.726/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Magnolia Alves Ferreira (XXX.083.601-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.7.1.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência quanto ao julgamento deste Tribunal.